Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Citação por edital. Omissão não configurada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a ocorrência de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem assim para sanar eventual erro material no julgado, não se prestando, todavia, ao reexame da matéria solucionada.
4. Conforme mencionado no acórdão, a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, que somente é admitida após o esgotamento das diligências, o que não ocorreu na hipótese.
5. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: Os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, bem como para sanar eventual erro material, condições inexistentes na demanda em comento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.